Tribunal: TJDFT
Processo: 0731709-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. ORDEM JUDICIAL NÃO CUMPRIDA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso e a não observância dessa formalidade processual pela parte agravante, apesar da oportunidade a ela conferida para sanar o defeito verificado na interposição de recurso sem o necessário pagamento de custas processuais, implica deserção (art. 1.007 CPC).
2. Caso concreto em que os agravantes, intimados a recolher o preparo na forma dobrada, juntaram o comprovante de pagamento anteriormente apresentado e que fora exibido desacompanhado da guia de pagamento. Proceder que não atende à determinação judicial nem à legislação processual em vigor (art. 1.007, § 4o, do CPC).
3. Agravo interno conhecido e desprovido.